Tribunal: TJMT
Processo: 1037739-36.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037739-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), GILSON LUIZ DA SILVA - CPF: 352.883.701-25 (AGRAVANTE), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM FORNECER MEIO DE PAGAMENTO ALTERNATIVO. MORA ACCIPIENDI. DIREITO DE IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. EXCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência, autorizou o devedor a efetuar depósito judicial das parcelas vencidas e suspendeu a consolidação da propriedade fiduciária dos veículos objeto dos contratos de financiamento inadimplidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa da cooperativa em fornecer meio alternativo de pagamento constitui mora accipiendi, autorizando a consignação judicial das parcelas vencidas; (ii) saber se é cabível a extensão da tutela de urgência às parcelas vincendas, permitindo a alteração da forma de pagamento contratada.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da recusa injustificada do credor após notificação formal do devedor, que solicitava a emissão de boletos para quitação das parcelas vencidas, caracteriza mora accipiendi, autorizando a consignação judicial. 4. O devedor possui direito legal de imputação do pagamento, podendo escolher qual obrigação pretende adimplir, nos termos do art. 352 do CC, sendo abusiva a exigência de quitação de outras dívidas para aceitação de pagamento das parcelas dos veículos. 5. A conduta da cooperativa em condicionar o pagamento ao adimplemento global extrapola o exercício regular de direito e viola a boa-fé objetiva, sobretudo diante da ausência de resposta à notificação extrajudicial. 6. Em relação às parcelas vincendas, não se verifica recusa atual do credor, sendo inaplicável o instituto da consignação, devendo o pagamento seguir a forma pactuada em contrato (débito em conta corrente). 7. A manutenção da decisão quanto às parcelas vencidas preserva o crédito do credor e viabiliza o adimplemento, enquanto a exclusão das parcelas vincendas resguarda a integridade da relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para restringir a autorização judicial à consignação das parcelas vencidas até a data do depósito, excluindo-se as parcelas vincendas, que deverão ser pagas conforme pactuado.

Tese de julgamento:

"
"1. A recusa do credor em fornecer meio alternativo de pagamento para parcelas vencidas, diante de notificação formal do devedor, caracteriza mora accipiendi, autorizando a consignação judicial. 2. O devedor tem direito de escolher quais dívidas pretende adimplir, não sendo legítima a exigência de quitação global como condição para o recebimento. 3. A tutela de urgência deve limitar-se às parcelas vencidas, sendo incabível a consignação das vincendas, cuja forma de pagamento deve seguir o contrato."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 335, I; 352; 187; 389; CPC, arts. 300; 539 e 542.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 39862/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 30/11/1993; TJMT, AI 1033667-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 29/11/2025; AI 1029161-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1018441-13.2025.8.11.0015), deferiu o pedido de antecipação de tutela para autorizar o autor a efetuar o depósito judicial do valor das parcelas vencidas, devidamente atualizadas, em 24 horas, suspendendo qualquer procedimento de consolidação da propriedade correspondente aos veículos objetos dos contratos descritos na inicial.

Na origem, o autor, ora agravado, relatou ter firmado dois contratos de financiamentos de veículos (C40230161-3 e C40235821-6) para aquisição de veículos e, com o objetivo de reestruturar-se financeiramente e manter suas obrigações adimplidas, procurou a requerida antes do vencimento das parcelas, solicitando a emissão antecipada dos boletos. Contudo, a instituição financeira condicionou a emissão dos boletos à quitação de outras dívidas mantidas pelo autor junto à requerida, sem qualquer respaldo contratual e legal para tal exigência.

O magistrado a quo fundamentou sua decisão nos artigos 539 e 542, inciso I, do CPC, bem como no artigo 335, incisos III e IV, do Código Civil, entendendo que a consignação em pagamento tem como objetivo o depósito em juízo do valor referente à parcela em atraso, condição suficiente para garantir a descaracterização da mora. Verificou, ainda, através da análise das conversas pelo aplicativo WhatsApp, a resistência por parte da requerida no recebimento da proposta ofertada pela parte autora.

Em suas razões recursais, a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
sustenta que não houve recusa injustificada no recebimento dos valores, mas sim uma tentativa de renegociação global das dívidas do agravado junto à instituição. Argumenta que o agravado possui outras pendências financeiras e que a proposta de pagamento apenas das parcelas dos financiamentos dos veículos não atenderia aos interesses da cooperativa.

A agravante alega, ainda, que os contratos de financiamento possuem cláusulas específicas que permitem a exigência de garantias adicionais ou quitação de outras dívidas para manutenção dos financiamentos. Argumenta que a decisão agravada causa prejuízos à instituição financeira, pois impede a execução das garantias previstas contratualmente em caso de inadimplemento.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de consignação em pagamento e autorizada a consolidação da propriedade dos veículos em caso de inadimplemento contratual.

A tutela recursal foi deferida, ID. 325196889.

Da referida decisão, o agravado
GILSON LUIZ DA SILVA
interpôs agravo interno (ID. 329748867), sustenta que a decisão monocrática destoa das provas dos autos e da correta aplicação do direito, argumentando que a tese da agravada interna de que houve apenas uma "renegociação global" é equivocada, pois os documentos iniciais provam que essa "renegociação" foi imposta como condição inaceitável para que pudesse honrar as parcelas dos contratos de veículos.

Alega que a recusa não foi apenas velada, mas explícita e condicionada a uma exigência abusiva, sendo que as conversas com a gerente da agravada são inequívocas ao atrelar a emissão de boletos para os financiamentos dos veículos à renegociação de todos os débitos. Argumenta que tal prática não é uma "legítima negociação", mas sim uma coação e um abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, sendo que a notificação extrajudicial devidamente recebida e ignorada é a prova cabal da
mora accipiendi
. Requer, em sede de juízo de retratação, que seja revogado o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, restabelecendo integralmente a eficácia da decisão proferida pelo juízo de primeira instância.

Em contrarrazões ao agravo interno (ID. 337273893), a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT/RR
sustenta que a decisão monocrática que suspendeu a liminar está em consonância com a lei e a jurisprudência dominante, devendo ser mantida em face da manifesta ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Argumenta que a ação de consignação em pagamento possui natureza estrita e é regida pelo princípio da legalidade, exigindo como pressuposto primordial a prova cabal da recusa injusta do credor em receber ou a
mora accipiendi
, o que não foi demonstrado pelo agravante. Sustenta que o material probatório apresentado demonstra apenas tratativas para renegociação da dívida em face do histórico de inadimplência, o que é um direito legítimo do credor, não podendo tais negociações serem interpretadas como recusa injusta ao pagamento original. Aduz que a manutenção da liminar, ao suspender os efeitos da mora sem base legal sólida, acarreta risco de dano irreparável à Cooperativa, pois impede o exercício regular dos direitos de crédito e das garantias fiduciárias. Por fim, requer que seja mantida em sua integralidade a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 329834891), a parte recorrida
GILSON LUIZ DA SILVA
alegou que a recusa da cooperativa agravante em emitir os boletos avulsos ou em receber o pagamento das parcelas dos contratos de financiamento foi explícita e condicionada a uma exigência manifestamente abusiva. Sustenta que o agravado buscou a instituição financeira antes mesmo do vencimento das parcelas, sendo que a emissão dos boletos foi condicionada à quitação de outras dívidas ou à assinatura de um acordo de renegociação global com renúncia a direitos. Em reforço, argumenta que tal conduta configura recusa injustificada por parte do credor, conforme o art. 335, inciso I, do Código Civil, e viola frontalmente o Código de Defesa do Consumidor, caracterizando venda casada indireta.

Sustenta ainda que a recusa se materializa não apenas pelas conversas que demonstraram a exigência da cooperativa, mas também pela notificação extrajudicial formal encaminhada em 09.06.2025, requerendo expressamente a emissão dos boletos das parcelas vencidas, à qual a instituição não deu qualquer resposta ou providência.

Por fim, requer o não provimento do agravo de instrumento para que seja integralmente mantida a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sinop.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
agravo de instrumento
interposto
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1018441-13.2025.8.11.0015), deferiu o pedido de antecipação de tutela para autorizar o autor a efetuar o depósito judicial do valor das parcelas vencidas, devidamente atualizadas, em 24 horas, suspendendo qualquer procedimento de consolidação da propriedade correspondente aos veículos objetos dos contratos descritos na inicial movido por
GILSON LUIZ DA SILVA.

A controvérsia reside em definir se a conduta da instituição financeira cooperativa, ao condicionar a emissão de boletos bancários para pagamento de parcelas de contratos de financiamento com alienação fiduciária à renegociação global de todas as dívidas do devedor, configura recusa injustificada ao recebimento do pagamento, autorizando a consignação judicial, ou se, ao contrário, constitui exercício regular de direito do credor em exigir o cumprimento da forma de pagamento originalmente pactuada.

Subsidiariamente, impõe-se examinar se a tutela de urgência concedida em primeiro grau, ao autorizar a consignação tanto das parcelas vencidas quanto das vincendas, observou adequadamente os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e os pressupostos específicos da ação consignatória previstos nos arts. 334 e 335 do Código Civil e arts. 539 e seguintes do CPC.

Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram
dois contratos de cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária
: o (i)
contrato C40230161-3,
firmado em
05/01/2024
, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 2.444,13, com inadimplemento a partir da décima sexta parcela vencida em 10/05/2025; e o (ii)
contrato C40235821-6
, firmado em
18/04/2024
, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.331,58, com inadimplemento a partir da décima terceira parcela vencida em 18/05/2025.

Ambos os contratos estabeleceram, de forma expressa e inequívoca, o débito automático em conta corrente como forma de pagamento das parcelas mensais, modalidade que foi livremente aceita pelo devedor no momento da contratação, sem qualquer vício de consentimento.

A documentação acostada aos autos revela, ainda, que o agravado mantém com a cooperativa agravante não apenas os dois contratos de financiamento veicular objeto da demanda, mas também outras obrigações financeiras em situação de inadimplência, incluindo cheque especial e limite de cartão de crédito, totalizando saldo devedor superior a R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais).

As conversas via aplicativo WhatsApp demonstram que, em março de 2025, a cooperativa emitiu boletos bancários para pagamento de parcelas dos dois contratos de financiamento veicular, em caráter excepcional, no contexto de uma negociação mais ampla que envolvia a regularização de todos os débitos do cliente. A própria instituição financeira admite que essa emissão foi realizada
"em confiança e com expectativa de cumprimento do acordo"
, reiterando expressamente que
"novas emissões não seriam atendidas".

Em 09 de junho de 2025, o devedor encaminhou notificação extrajudicial à cooperativa, requerendo formalmente a emissão dos boletos bancários correspondentes exclusivamente às parcelas vencidas dos
contratos C40230161-3
e
C40235821-6,
estabelecendo prazo de 24 horas para resposta. Não há nos autos comprovação de que a instituição financeira tenha respondido à notificação extrajudicial ou emitido os boletos solicitados.

Em 24 de junho de 2025, foi ajuizada a ação de consignação em pagamento. Posteriormente, em 25 de agosto de 2025, a cooperativa distribuiu ação de busca e apreensão sob o nº 1024336-52.2025.8.11.0015.

A consignação em pagamento constitui instituto jurídico de natureza excepcional, destinado a permitir que o devedor se exonere da obrigação quando o credor, sem justa causa, recusa receber o pagamento ou dar quitação na devida forma, conforme preceitua o art. 335, inciso I, do Código Civil,
in verbis:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

O Código de Processo Civil, em seus arts. 539 e seguintes, estabelece o procedimento especial da ação consignatória:

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é uníssona em afirmar que a consignação em pagamento pressupõe a demonstração cabal da
mora accipiendi
, ou seja, da mora do credor em receber o pagamento oferecido nas condições pactuadas.

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - MORA DO DEVEDOR. A MORA DO DEVEDOR NÃO LHE RETIRA O DIREITO DE SALDAR SEU DEBITO, DEVENDO O CREDOR RECEBER, DESDE QUE O PAGAMENTO SE FAÇA COM OS ENCARGOS DECORRENTES DO ATRASO E A PRESTAÇÃO AINDA LHE SEJA UTIL. A RECUSA INJUSTIFICADA DE RECEBER CONFIGURA 'MORA ACCIPIENDI', AUTORIZANDO A CONSIGNATORIA. (STJ - REsp: 39862 SP 1993/0029152-1, Relator.: Ministro EDUARDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/11/1993, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 07 .02.1994 p. 1182)

A natureza excepcional do instituto impõe ao devedor o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a recusa injustificada do credor. Não se trata de mera inversão da forma de pagamento por conveniência do devedor, mas de instrumento destinado a evitar que o credor, por conduta abusiva ou injustificada, impeça o devedor de cumprir sua obrigação.

A cláusula contratual que estabelece o débito em conta corrente como forma de pagamento não é,
per se
, abusiva ou ilegal. Ao contrário, trata-se de modalidade amplamente utilizada no mercado financeiro, que confere comodidade ao devedor, dispensando deslocamento ou emissão de boletos, e segurança ao credor, pela automatização do recebimento.

O princípio do
pacta sunt servanda
, consagrado no art. 389 e 395 do Código Civil, impõe que os contratos devem ser cumpridos conforme pactuado, não podendo uma das partes alterar unilateralmente suas cláusulas. A forma de pagamento integra o núcleo essencial da obrigação e influencia diretamente no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois a modalidade de débito em conta confere maior segurança ao credor, reduzindo o risco de inadimplemento e, consequentemente, influenciando nas taxas de juros e demais encargos contratados.

Todavia, conforme se depreende das conversas acostadas aos autos, a emissão de boletos com atraso configurava prática recorrente entre as partes.

Contudo, embora a emissão de boletos com atraso configurasse prática recorrente entre as partes, conforme se depreende das conversas acostadas aos autos, tal circunstância não implica novação da forma de pagamento originalmente pactuada nem cria direito adquirido à emissão futura de boletos. Denote-se, entretanto, que essa prática reforça a caracterização da recusa como injustificada quando, diante de notificação formal do devedor solicitando a emissão de boleto para parcelas vencidas, a cooperativa permanece silente, rompendo o padrão de conduta anteriormente adotado sem justificativa razoável
.

Por outro lado, é necessário reconhecer que a situação não se resume a uma recusa pura e simples do credor em receber o pagamento. A forma de pagamento originalmente pactuada (débito em conta corrente) permanece disponível, sendo a ausência de saldo na conta corrente circunstância imputável ao próprio devedor.

A
cooperativa argumenta, com razão, que o devedor possui múltiplas obrigações inadimplidas e que a proposta de pagamento apenas das parcelas dos financiamentos dos veículos, ignorando os demais débitos, não atende aos interesses legítimos da instituição financeira. Trata-se de cooperativa de crédito, que possui regras próprias de governança e gestão de risco, sendo legítima a preocupação com a inadimplência global do associado.

Ademais, a emissão de boletos em março de 2025 ocorreu em contexto específico de negociação mais ampla, tendo sido expressamente informado ao devedor que se tratava de exceção e que novas emissões não seriam atendidas. O descumprimento dos acordos firmados pelo devedor justifica, em parte, a resistência da cooperativa em continuar emitindo boletos.

Analisando detidamente os autos, após a manifestação do agravado, no que se refere às parcelas vencidas, entendo que a conduta da cooperativa, ao condicionar a emissão de boletos à renegociação global de todas as dívidas, configura recusa injustificada ao recebimento do pagamento, autorizando a consignação judicial.

O devedor, ao encaminhar notificação extrajudicial formal em 09/06/2025 (ID. 198391249 – processo originário), manifestou inequívoca intenção de adimplir as parcelas vencidas dos contratos de financiamento veicular. O silêncio da cooperativa diante dessa notificação, não respondendo nem fornecendo meio alternativo de pagamento, caracteriza
mora accipiendi
.

O fato de o autor possuir outras pendências financeiras junto ao Banco não constitui impedimento para que possa quitar uma ou algumas de suas dívidas, cabendo exclusivamente ao consumidor a escolha acerca de quais débitos pretende adimplir, sujeitando-se, evidentemente, às consequências decorrentes de sua decisão.

A propósito, é o que dispõe o art. 352 do Código Civil:

Art. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos.

No caso em tela, o agravado manifestou expressamente sua intenção de priorizar o pagamento do financiamento dos veículos, solicitando o boleto bancário para regularizar o débito

Verifica-se ainda, que o agravado efetuou o depósito judicial dos valores das parcelas vencidas no valor de R$ 21.408,55 conforme processo originário, ID. 207897556.

É certo que a forma de pagamento originalmente pactuada era o débito em conta corrente. Contudo, diante da ausência de saldo na conta e da notificação formal do devedor solicitando meio alternativo de pagamento, a recusa da cooperativa em fornecer esse meio, condicionando o recebimento à quitação de outras dívidas, excede os limites do exercício regular de direito e configura abuso, nos termos do art. 187 do Código Civil.

O dever de cooperação, decorrente da boa-fé objetiva, impõe ao credor o comportamento ativo no sentido de não criar obstáculos desarrazoados ao adimplemento da obrigação pelo devedor.

A emissão de boleto bancário para pagamento de parcelas vencidas, diante de notificação formal do devedor, não representa ônus excessivo ao credor e viabiliza o cumprimento da obrigação. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO DE PARCELAS VENCIDAS E SUSPENSÃO DE MEDIDAS DE COBRANÇA. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM RECEBER PAGAMENTO POR MEIO DIVERSO DO CONTRATUAL. BOA-FÉ DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A recusa do credor em receber o pagamento de parcelas vencidas por meio diverso do estipulado contratualmente, quando o devedor demonstra boa-fé e iniciativa em adimplir a obrigação, justifica a consignação judicial do valor. A existência de múltiplas dívidas com o mesmo credor não impede o devedor de eleger qual obrigação pretende adimplir, nos termos do art. 352 do Código Civil. A tutela de urgência que autoriza a consignação em pagamento e suspende medidas de cobrança é cabível quando evidenciado o risco de prejuízo irreparável e a verossimilhança da alegação do devedor.
(N.U 1029161-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS – RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM FORNECER MEIO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO (BOLETO BANCÁRIO) – DIREITO DE IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A recusa da instituição financeira em fornecer meio alternativo de pagamento (boleto bancário) para quitação das parcelas do financiamento imobiliário, quando o débito automático se mostra inviabilizado pela compensação de outras dívidas, configura obstáculo injustificado ao adimplemento da obrigação principal. 2. O direito de imputação do pagamento (art. 352 do CC) confere ao devedor a prerrogativa de escolher qual dívida deseja pagar prioritariamente, sendo que a recusa da instituição financeira em atender a essa solicitação viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato."
(N.U 1033667-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025)

Portanto, quanto às parcelas vencidas até a data do depósito judicial, está caracterizada a recusa injustificada, autorizando a consignação em pagamento.

Não se vislumbra qualquer prejuízo à agravante decorrente da decisão que autorizou a consignação em juízo dos valores em atraso, porquanto o depósito judicial preserva a integridade do crédito e assegura o adimplemento da obrigação.

Cumpre salientar que a recusa injustificada do credor em receber o valor devido — ou mesmo em disponibilizar alternativa viável para a quitação — ocorreu em momento anterior a qualquer medida coercitiva ou à formal constituição em mora, ocasião em que o agravado, evidenciando inequívoca boa-fé, procurou voluntariamente satisfazer as parcelas pendentes do contrato.

A consignação em pagamento destina-se a permitir que o devedor se exonere de obrigação vencida, diante da recusa injustificada do credor. Não se presta a alterar a forma de pagamento de obrigações vincendas, que devem continuar sendo cumpridas conforme originalmente pactuado.

A autorização para consignação de parcelas vincendas representa indevida interferência judicial no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, permitindo que o devedor, unilateralmente, altere a forma de pagamento, com influência no risco e nos encargos da operação.

A distinção entre o tratamento das parcelas vencidas e vincendas justifica-se porque, em relação às primeiras, houve notificação formal do devedor (09/06/2025) solicitando meio alternativo de pagamento, seguida de silêncio injustificado da cooperativa, caracterizando a
mora accipiendi.

Já quanto às parcelas vincendas, não há qualquer recusa atual do credor, permanecendo disponível a forma de pagamento originalmente pactuada. A eventual impossibilidade futura de débito em conta, por ausência de saldo, constituirá mora do devedor, não do credor, autorizando a aplicação das cláusulas contratuais pertinentes. Assim, a consignação judicial, instituto excepcional destinado a remediar a recusa injustificada do credor, não pode ser utilizada para alterar prospectivamente a forma de pagamento de obrigações ainda não vencidas, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

No caso concreto, reconhecendo-se que houve recusa injustificada da cooperativa em fornecer meio alternativo de pagamento das parcelas vencidas, diante da notificação formal do devedor, não se pode aplicar a cláusula de vencimento antecipado quanto a essas parcelas.

Contudo, quanto às parcelas vincendas, não havendo recusa do credor, a forma de pagamento originalmente pactuada deve ser respeitada, e eventual inadimplemento futuro poderá ensejar a aplicação da cláusula de vencimento antecipado.

Portanto, a tutela de urgência deve ser concedida, mas com limitações: deve autorizar a consignação apenas das parcelas vencidas até a data do depósito judicial, não se estendendo às parcelas vincendas, que devem continuar sendo pagas na forma originalmente pactuada (débito em conta corrente), cabendo ao devedor manter saldo suficiente para os débitos automáticos.

Essa solução equilibra adequadamente os interesses contrapostos: protege o devedor de boa-fé, que busca adimplir as parcelas vencidas, evitando a perda dos veículos por inadimplemento não culposo; e protege o credor, preservando a forma de pagamento originalmente pactuada para as parcelas vincendas e mantendo a segurança jurídica da relação contratual.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão de primeiro grau para:

manter a autorização para consignação em pagamento apenas das parcelas efetivamente vencidas até a data do depósito judicial, reconhecendo a recusa injustificada da cooperativa em fornecer meio alternativo de pagamento após notificação formal, determinando que as parcelas vincendas sejam pagas na forma originalmente pactuada (débito em conta corrente), cabendo ao devedor manter saldo suficiente para os débitos automáticos;

sob pena de, em caso de inadimplemento, restar caracterizada a mora do devedor, com a consequente possibilidade de aplicação da cláusula de vencimento antecipado e execução das garantias contratuais
;"

determinar que a cooperativa se abstenha de promover a consolidação da propriedade fiduciária e busca e apreensão dos veículos referente as parcelas adimplidas pelo depósito judicial efetuado nos autos originários.

ressalvar que a presente decisão é proferida em cognição sumária, própria da tutela de urgência, devendo o mérito da ação de consignação ser apreciado pelo juízo de primeiro grau com cognição exauriente, após a produção de todas as provas necessárias

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão dos embargos de declaração, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026